Tribunal: TJPA
Processo: 0135581-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135581-68.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

APELADO: YURY MAUES GORAYEB SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Legitimidade passiva. Validade da citação. Cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Danos morais. Recurso parcialmente provido para minoração da indenização.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, corrigiu erro material no valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 20.000,00, mantendo a condenação solidária das rés ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo autor.

A controvérsia teve origem em ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo autor, em virtude do inadimplemento contratual referente à entrega da unidade 1204-T2, Torre Cenário, no empreendimento da Scorpius Incorporadora Ltda., com participação da Construtora Leal Moreira Ltda. e PDG Realty S.A.

II. Questão em discussão
3. O agravo interno discute:
(i) a validade da citação realizada em nome da Construtora Leal Moreira Ltda.;
(ii) a sua legitimidade passiva, à luz de eventual retirada do quadro societário da incorporadora;
(iii) a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal, à luz do Tema 971/STJ;
(iv) a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes;
(v) a existência de dano moral indenizável e a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir
4. A citação foi considerada válida, conforme registro de recebimento no mandado de intimação, nos moldes do art. 75, VIII, do CPC, sendo ineficaz a alegação de nulidade sem comprovação de prejuízo.

Quanto à legitimidade passiva, reconheceu-se a responsabilidade solidária da construtora pelos compromissos contratuais vinculados ao empreendimento, nos termos do art. 1.003 do CC e da jurisprudência do STJ sobre obrigações continuadas.

A cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal moratória é admitida quando esta não cobre integralmente os prejuízos presumidos, conforme precedentes do STJ (REsp 2025166/RS – Tema 970/STJ).

A condenação por lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato está de acordo com a jurisprudência consolidada, que presume os prejuízos do comprador diante do atraso na entrega.

Reconheceu-se o cabimento de indenização por dano moral em razão do atraso injustificado e prolongado, contudo, o valor de R$ 20.000,00 foi considerado excessivo, sendo adequado à jurisprudência sua minoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:
"1. A citação de pessoa jurídica realizada no endereço da empresa e recebida por integrante do grupo econômico é válida, salvo demonstração de prejuízo.
2. O incorporador ou construtor responde solidariamente por obrigações contratuais assumidas no empreendimento, mesmo após a retirada do quadro societário.
3. É admissível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória quando esta for insuficiente para reparar integralmente os prejuízos presumidos.
4. O atraso na entrega de imóvel gera dano moral indenizável quando extrapola o mero aborrecimento, sendo devido o arbitramento de valor compatível com os parâmetros da jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VIII; 373, I; 487, I; 927.
CC, arts. 421, 422, 1.003.
Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.701.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27/03/2018;
REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/12/2022;
AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07/02/2012.
TJ-PA, ApCiv 0843697-51.2017.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0135581-68.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24518294

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. em face da DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA
ID 24518294
que julgou Embargos de Declaração opostos contra monocrática (id.22682538) proferido em sede de Apelação Cível, mantendo a condenação da Agravante ao pagamento de lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo Agravado, com a correção do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (ID 15681612), o autor sustenta
que
firmou contrato de promessa de compra e venda referente à unidade
1204-T2
, Torre Cenário, com a
Construtora Leal Moreira LTDA
, com data de entrega prevista para
30 de janeiro de 2018
, a qual não foi cumprida. O imóvel estava vinculado ao empreendimento da
Scorpius Incorporadora LTDA
, que tinha a
PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações
como parceira.

Pleiteou a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$50.000,00, bem como a condenação por lucros cessantes de R$2.806,37 mensais desde o término do prazo de tolerância, até a efetiva entrega do imóvel.

As rés PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (ID 15681644) e Scorpius Incorporadora LTDA (Id 15681645) apresentaram suas contestações, negando as alegações do autor e justificando o atraso na entrega do imóvel por fatores externos e alheios à sua vontade, defendendo a exclusão ou redução dos valores pretendidos pelo autor.

A Construtora Leal Moreira LTDA, por sua vez, não apresentou contestação nos autos, o que levou à decretação da revelia desta empresa pelo juízo de primeiro grau. A ausência de contestação da construtora foi certificada no ID 15681677.

Sobreveio a sentença (ID 15681676), que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE, os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do prazo de tolerância de 180 dias, conforme previsão contratual; b) Condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra, até a data que efetivamente foi entregue; c) Condenar as rés a danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Inconformada com a sentença, a
Construtora Leal Moreira LTDA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 15681677), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a ausência de citação.

No mérito, alega que o mero atraso na entrega do imóvel não é suficiente para caracterizar o dano moral e requer a exclusão ou redução do valor da indenização arbitrada.

Sustenta, ainda, a existência de cláusula penal, pelo que não seriam devidos os lucros cessantes. Subsidiariamente, pleiteia pela redução dos valores.

Em suas contrarrazões (ID 15681667), o autor Yury Maues Gorayeb Santos defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso e causou prejuízos materiais e morais ao autor.

Sustenta que as rés devem ser solidariamente responsabilizadas pelos danos causados, visto que participaram diretamente do empreendimento e assumiram as obrigações contratuais.

Afirma que os valores fixados pelo juízo de origem são proporcionais e adequados às circunstâncias do caso.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 22682538:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM R$10.000,00. CITAÇÃO VÁLIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO."

Após a prolação da decisão monocrática de ID 22682538, a LEAL MOREIRA opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, registrados sob ID 23492321, alegando contradição entre os fundamentos e o dispositivo, especificamente quanto ao valor da indenização por danos morais.

Sustentou que, embora a fundamentação mencionasse o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ementa e a parte dispositiva da decisão referiam-se ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos foram acolhidos pela mesma relatoria, conforme decisão de ID 24518294, exclusivamente para sanar o erro material, fixando-se que o valor correto da indenização por danos morais era de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tanto na fundamentação quanto na ementa e no dispositivo da decisão monocrática

Inconformada a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO id. 25140904
sustentando, em síntese, os mesmos fundamentos apresentados na apelação, reiterando a nulidade por ausência de citação, ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e cláusula penal (tema 971/STJ), erro na base de cálculo dos lucros cessantes e impropriedade da condenação em danos morais. Ao final, pleiteia a reforma integral da decisão monocrática.

Sem contrarrazões id. 25831216

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se houve nulidade processual em virtude da alegada ausência de citação válida da Construtora Leal Moreira Ltda.; (ii) se a referida pessoa jurídica possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz de sua relação contratual ou ausência dela com o Agravado; (iii) se é possível cumular a cláusula penal moratória com lucros cessantes, especialmente diante da tese firmada no Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça; se a base de cálculo dos lucros cessantes deveria ser limitada ao valor efetivamente pago pelo compromissário comprador, a fim de se evitar enriquecimento sem causa; e (iv) se há ou não elementos nos autos que justifiquem a condenação por danos morais, ou, alternativamente, se é necessária a minoração do montante arbitrado a esse título.

I. Nulidade por ausência de citação:

A decisão monocrática refutou expressamente esta alegação afirmando que a citação foi válida e eficaz, com base em documentos constantes dos autos, não se vislumbrando ofensa às normas processuais.

A Construtora Leal Moreira LTDA alega nulidade processual em razão de suposta ausência de citação. Contudo, tal alegação não prospera.

Conforme consta nos autos, a ré foi
devidamente citada
, conforme registrado no
mandado de intimação ID 71321853
, o qual foi recebido e confirmado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo a citação e intimação validamente realizadas, não há que se falar em nulidade processual:

“Havendo citação regular, inexiste nulidade processual por alegação de ausência de conhecimento da ação.” (STJ, AgRg no AREsp 717.918/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/02/2016).

Quanto à alegação de que a citação seria inválida por ter sido recebida pela Leal Moreira Imobiliária LTDA, que, segundo a recorrente, não seria sua representante legal ou procuradora., tal alegação não deve prosperar.

Primeiramente, o art. 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil prevê que a citação de pessoas jurídicas pode ser realizada por meio de funcionário responsável ou pessoa que esteja no exercício de suas funções na empresa, independentemente de procuração formal.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a citação realizada em sede compartilhada por empresas do mesmo grupo econômico ou em colaboração é considerada válida, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça:

"A citação de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, desde que no endereço da empresa requerida, é válida, ainda que recebida por outra pessoa jurídica, considerando-se o interesse comum existente entre elas." (STJ, AgInt no REsp 1.701.023/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2018).

Além disso, a citação presumidamente válida goza de presunção de regularidade, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, cabendo à parte alegante demonstrar sua irregularidade e o efetivo prejuízo processual, o que não foi feito no presente caso.

Vale ressaltar que a construtora tomou ciência do processo, participou de seus atos e interpôs recurso, o que afasta qualquer alegação de prejuízo por eventual irregularidade.

Deste modo, não merece reparo o decisum neste ponto.

II. Ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira LTDA:

A agravante alega sua ilegitimidade passiva, sustentando que deixou de ser sócia da Scorpius Incorporadora LTDA antes dos fatos que deram origem ao litígio. Afirma que sua retirada da sociedade, em 31 de dezembro de 2012, afastaria sua responsabilidade pelos compromissos assumidos pela incorporadora após essa data.

No entanto, o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, assim como a responsabilidade pelos atos praticados em sua execução, configura uma obrigação continuada. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos de promessas de compra e venda de imóveis, o incorporador é solidariamente responsável pela conclusão da obra até sua efetiva entrega, mesmo que tenha se retirado formalmente da sociedade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A retirada do sócio da sociedade empresária não o exonera de responsabilidades pré-existentes, especialmente no caso de obrigações de caráter continuado como nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis” (STJ, REsp 1.302.934/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/03/2014).

A propósito julgado deste E. Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PREVISÃO EM CONTRATO . ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL . PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apelação discute a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda . e a condenação ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel adquirido pelos apelados.

As provas dos autos demonstram a atuação conjunta das apelantes no empreendimento, configurando responsabilidade solidária entre a Harmônica Incorporadora Ltda. e a Construtora Leal Moreira Ltda., de modo que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda .

O atraso na entrega do imóvel gera direito ao recebimento de lucros cessantes, independentemente de prova de prejuízo material efetivo, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso em ela ainda consta previsão contratual de que a construtora pagaria, a título de lucros cessantes, a quantia mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago do imóvel.

Sentença mantida quanto à responsabilidade solidária e à condenação ao pagamento de lucros cessantes, conforme a cláusula contratual que previa o percentual de 0,5% sobre o valor pago, até a efetiva entrega das chaves.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08436975120178140301 22963423, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o Código Civil, em seu art. 1.003, dispõe que a responsabilidade do sócio retirante persiste pelas obrigações contraídas até dois anos após a sua saída, o que também reforça a responsabilização da recorrente no presente caso.

Portanto, mantenho a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e mantenho a Construtora Leal Moreira Ltda.

III. Cláusula penal moratória e LUCROS CESSANTES:

O caso em análise não versa sobre cumulação indevida como alega o agravante, pois a condenação por lucros cessantes decorre da inexistência de cláusula penal estipulada para o inadimplemento da vendedora.

A jurisprudência do STJ (REsp 1631485/DF) autoriza a condenação em lucros cessantes diante da ineficácia da cláusula penal unilateral.

Sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido, entendo cabível o ressarcimento do autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

Ademais, em relação à existência de cláusula penal moratória em contrato, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, havendo atraso na entrega do imóvel adquiro na planta, e se a cláusula penal tiver valor inferior ao do aluguel do bem, o consumidor pode escolher pelos lucros cessantes. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ
.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido. (RESP Nº 2025166 – RS, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; DJe 16/12/2022)

Assim, esse capítulo da sentença, está em sintonia com o precedente qualificado do STJ que deu origem ao Tema 996/STJ, abaixo transcrito, na tese 1.2:

Tema 996/STJ - 1.2:
o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Desta forma, não merece ser reforma a monocrática a quo neste ponto, pelo que o termo inicial para o período de mora ocorre no fim do prazo de entrega e o termo final na data da rescisão.

V. DANOS MORAIS:

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável (mais de um ano), fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana, ocasionando o pedido de rescisão do bem. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

No caso em análise, entendo que o valor fixado em R$ 20.000,00 a título de danos morais excede os patamares usualmente adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES DE 0,5%. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. REJEITADA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda . Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. II – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. III – Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 .000,00 que se mostra adequado ao caso concreto. IV - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a sentença guerreada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08413787620188140301 18758059, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada . Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito. Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LÍDIA LTDA nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais tendo como apelado MARIA MELO CABRAL. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno . Belém, 02 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020124920178140015 20625538, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA . LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO . CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO . 1....Ver ementa completaO atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10 .000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jur&i

(TJ-PA - AC: 01025809220158140301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 06/03/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, impõe-se a adequação do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo devida a parcial procedência do agravo interno nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025